Tribunal: STF
Processo: ARE 1588100
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 261).

O agravante sustenta que:

Na exposta conformidade, espera e requer a Agravante, a este Excelso Supremo Tribunal Federal, que seja conhecido e provido este Agravo para reconhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de se reformar a r. decisão vergastada ante a comprovação das inúmeras violações aos dispositivos constitucionais.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os Estados Estrangeiros têm imunidade executória. Vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Internacional. Estado estrangeiro. Imunidade. Execução trabalhista. Imunidade de execução e imunidade de jurisdição. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, se impõe a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa. 2. Não se pode confundir a imunidade de execução com a imunidade de jurisdição, a qual vem sendo relativizada, em algumas situações, pela Corte. 3. Agravo regimental não provido (ARE 1.292.062 AgR/DF, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe 9/8/21).

Contudo, a Suprema Corte também já firmou entendimento no sentido de que não há, em favor dos Estados Estrangeiros, o privilégio da imunidade à Jurisdição. Confira-se:

IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO - EVOLUÇÃO DO TEMA NA DOUTRINA, NA LEGISLAÇÃO COMPARADA E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DA IMUNIDADE JURISDICIONAL ABSOLUTA À IMUNIDADE JURISDICIONAL MERAMENTE RELATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. OS ESTADOS ESTRANGEIROS NÃO DISPÕEM DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, NAS CAUSAS DE NATUREZA TRABALHISTA, POIS ESSA PRERROGATIVA DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO TEM CARÁTER MERAMENTE RELATIVO. - O Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição, perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes do STF (RTJ 133/159 e RTJ 161/643-644). - Privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. O PRIVILÉGIO RESULTANTE DA IMUNIDADE DE EXECUÇÃO NÃO INIBE A JUSTIÇA BRASILEIRA DE EXERCER JURISDIÇÃO NOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO INSTAURADOS CONTRA ESTADOS ESTRANGEIROS. - A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois - ainda que guardem estreitas relações entre si – traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações internacionais. A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização prática do título judicial condenatório, em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar, só por si, a instauração, perante Tribunais brasileiros, de processos de conhecimento contra Estados estrangeiros, notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes (RE 222.368 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14/2/2003).

Nesse ponto, não há dúvidas de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo (art. 114, I, da CF). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator